Tribunal: TJDFT
Processo: 0730651-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/98. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento da impugnação à gratuidade de justiça quando deduzida em sede de contrarrazões. Cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
2. O art. 17 da Lei 9.656/98 permite que o plano de saúde rescinda o contrato com o médico, clínica ou hospital referenciado, desde que substitua o profissional por outro equivalente e comunique o beneficiário com antecedência mínima de 30 dias.
3. Demonstrada a comunicação prévia do consumidor e ausente o prejuízo no atendimento, a operadora não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço tão somente porque seus beneficiários ali fazem tratamento, devendo disponibilizar em sua rede credenciada outras clínicas que atendam às mesmas necessidades.
4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. A ausência ilegalidade ou irregularidade na alteração da rede credenciada do plano de saúde do qual o autor é beneficiário, afasta a hipótese de abalo moral.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.